Tribunal: TJDFT
Processo: 0057184-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0057184-61.2008.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE FREITAS, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: THAYS FURTADO DE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: THAYS FURTADO DE FREITAS DESPACHO Considerando a apresentação de nova proposta de acordo e dos comprovantes de pagamento, ao autor para que se manifeste sobre as petições de ids 51261319 e 51888386. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 06/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator